Tribunal: TCU
Processo: 042.997/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 573/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.997/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Valezio (XXX.498.408-XX); Daniel Souza Penido (XXX.154.816-XX); Edson Bembem (XXX.331.649-XX); Elfrida Espirito Santo da Luz (XXX.266.690-XX); Flavio Costa Teixeira (XXX.727.160-XX); Gabriel Braga Silveira (XXX.164.007-XX); Gilmar Luiz Piaia (XXX.941.670-XX); Jaime Roncelli (XXX.961.499-XX); Juarez Alves Paraiso (XXX.671.358-XX); Paulo Cesar Massafera (XXX.815.618-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.